Tribunal: TJMT
Processo: 1015220-71.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015220-71.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LIGIA DA MATA DE MATOS - CPF: 017.920.431-98 (APELANTE), YZADORA AVES DE MATOS LIMA - CPF: 017.920.441-60 (ADVOGADO), THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1015220-71.2019.8.11.0002 – Várzea grande

Apelante:
Ana Ligia da Mata de Matos

Apelado:
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A apelada deixou de prestar o serviço de fornecimento de água a contento, deflagrando prejuízo a apelante, razão pela qual tem o dever de indenizar.

Resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimento sofridos

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à
capacidade econômica das partes.

Majoro a condenação do ônus sucumbencial e honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em consonância com o art.
85, §11, do CPC e em respeito ao trabalho despendido pelo advogado da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1015220-71.2019.8.11.0002 – Várzea grande

Apelante:
Ana Ligia da Mata de Matos

Apelado:
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto Ana Ligia da Mata de Matos
,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra Departamento de Agua e Esgoto do Município de Várzea Grande, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a parte ré normalize o abastecimento de água no imóvel da autora, bem como condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais descritos na inicial, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10%, sob o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por dano moral.

Inconformada, a apelante alega que
muito embora tenha reconhecido a essencialidade do serviço, e a falha em sua prestação, o Magistrado
a quo
entendeu que não ficou comprovado a ofensa a sua honra subjetiva, afastando a obrigação de indenizar. Requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral e a reforma do ínfimo valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

A parte apelada, mesmo intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 222854206).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1015220-71.2019.8.11.0002 – Várzea grande

Apelante:
Ana Ligia da Mata de Matos.

Apelado:
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ana Ligia da Mata de Matos ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande
, aduzindo
que é consumidora do serviço de distribuição de água fornecido pela Apelada, sob o registro de matrícula nº 103594, desde meados de junho de 2018, narra que o abastecimento de água no bairro é feito de forma intermitente, sempre de 3 em 3 dias, e o tempo médio de fluxo de água a cada abastecimento, gira entre 1 a 2 horas. Sustenta a falha nos serviços prestados pelo réu, o que culminou em vários dias sem o fornecimento de água.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a parte ré normalize o abastecimento de água no imóvel da autora, bem como condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais descritos na inicial, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10%, sob o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por dano moral.

Inconformada, a apelante alega que muito embora tenha reconhecido a essencialidade do serviço, e a falha em sua prestação, o Magistrado
a quo
entendeu que não ficou comprovado a ofensa a sua honra subjetiva, afastando a obrigação de indenizar. Requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral e a reforma do ínfimo valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Pois bem. Cinge-se a insurgência recursal na verificação da pratica de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, resta incontroverso a falha na prestação de serviços, conforme bem delineado na sentença pelo douto magistrado de piso.
Verbis
:

“Inicialmente, vale ressaltar que conforme o art. 22, do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Assim, tratando-se de fornecimento de água, este é um serviço público essencial, prestado por concessionária, que deve ser oferecido adequadamente, de forma eficiente e continua apenas podendo ser interrompido nos termos previstos na legislação, ou seja, em situação de emergência ou após prévio aviso.

Analisando o caso concreto,
tenho, que a concessionária não agiu conforme os preceitos legais do que dispõe acercada prestação de serviços públicos, quais devem prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários.

In casu, vislumbro o direito da parte requerente, que comprovou, documentalmente, a ausência de faturas do serviço de água que estejam pendentes, ou seja, vencidas e não pagas, não havendo razões, a priori, para a suspensão no fornecimento do serviço ou ainda falha na prestação.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independente de culpa, sendo que o fornecedor somente poderá eximir-se da sua obrigação se comprovar as excludentes do parágrafo 3º do mencionado artigo.

Nos termos do § 3º, do citado artigo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que a culpa pelo evento é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dessa forma, restou devidamente demonstrada a falha na prestação de serviços,
precipuamente em razão do documento acostado pela parte requerida ao id. 118192188.

Portanto, não há dúvidas que a requerida deixou de prestar o serviço de fornecimento de água a contento, deflagrando prejuízo ao requerente, razão pela qual tem o dever de indenizar os danos materiais que foram devidamente comprovados através das notas fiscais juntadas à exordial.”
(id. 222854196
-
negritei).

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado
a quo
, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada para acolher o pedido inicial de indenização por dano moral, haja vista que, de fato, não há dúvidas que a parte ré deixou de prestar o serviço de fornecimento de água a contento, deflagrando prejuízo da autora.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS
– CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FATURA EM NOME DE TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA – LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA –
DEFICIÊNCIA INJUSTIFICADA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RECLAMAÇÕES RECORRENTES – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, DO AUTOR PROVIDO.

[...]

II - A falha na prestação de serviço público de abastecimento de água, com eficiência, passa de mero dissabor do cotidiano, de modo a ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais experimentados pela consumidora.

[...]

IV - Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.
”
(TJMT, RAC n. 0020734-75.2014.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.08.2021 – negritei).

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da empresa de água e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da apelada.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o valor de R$7.000,00 a título de dano moral cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço de fornecimento de água, um serviço público essencial, mesmo estando a autora adimplente com suas faturas.

No que se refere aos juros de mora, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, bem como a correção monetária, pelo INPC, a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para condenar a empresa ré ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

De outra banda, majoro a condenação do ônus sucumbencial e honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em consonância com o art.
85, §11, do CPC e em respeito ao trabalho despendido pelo advogado da parte autora
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024